Tribunal: TJDFT
Processo: 0735205-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735205-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: PRIME COMERCIO E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, WELLINGTON MEDEIROS CARNEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em conjunto com outros litisconsortes em desfavor dos agravados – Wellington Medeiros Carneiro e Prime Comércio e Atacadista de Alimentos Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando a intimação dos executados para que indicassem bens de sua titularidade passíveis de penhora, na forma prevista no artigo 774 do estatuto processual, ao fundamento de que não vislumbrada eficácia da medida. De seu turno, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a intimação dos agravados para que indiquem bens passíveis de penhora, consoante disciplina o artigo 774 do Códex Processual, e, alfim, o provimento do recurso com a confirmação do efeito suspensivo ativo almejado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, após diversas tentativas de localização de bens, assim como diante da falta de manifestação dos agravados, não obtivera êxito em medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Aduzira ressoar pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e adoção de medidas excepcionais, nos termos do artigo 139 do estatuto processual. Pontuara que os fundamentos constantes na decisão agravada se encontram em dissonância da legislação e jurisprudência atual sobre a matéria, asseverando que o escopo da demanda é a satisfação do título executivo judicial, e, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Acentuara que, no caso em apreço, os executados estão devidamente representados por advogado, sendo perfeitamente cabível o pedido da instituição financeira para que indiquem bens passíveis de penhora. Consignara que a existência ou não de bens passíveis de penhora depende da verificação pelo oficial de justiça avaliador, não sendo possível declarar a medida ineficaz antes da sua realização, ensejando que, desde que observada a razoabilidade do requerimento, não encontra limitações ou óbices legais, porquanto, na realidade, concorre para que a execução alcance o desfecho de satisfatividade esperado. Sustentara ser legítima a pretensão que aviara em requerer que os executados sejam intimados para que indiquem bens passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito. Pontificara que, diante da dificuldade em localizar bens em nome dos devedores e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, afigura-se medida impositiva a adoção das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas. Asseverara que a postulação que aviara respeita o princípio da cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, e atende ao princípio da duração razoável do processo, em consonância com o que prevê a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXVIII. O instrumento se afigura corretamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em conjunto com outros litisconsortes em desfavor dos agravados – Wellington Medeiros Carneiro e Prime Comércio e Atacadista de Alimentos Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando a intimação dos executados para que indicassem bens de sua titularidade passíveis de penhora, na forma prevista no artigo 774 do estatuto processual, ao fundamento de que não vislumbrada eficácia da medida. De seu turno, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a intimação dos agravados para que indiquem bens passíveis de penhora, consoante disciplina o artigo 774 do Códex Processual, e, alfim, o provimento do recurso com a confirmação do efeito suspensivo ativo almejado. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de intimação dos devedores, ora agravados, para que indiquem e ofereçam bens à penhora hábeis a viabilizarem a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravante, ante a circunstância de que até o presente momento o crédito exequendo não restara satisfeito, sob pena de incidirem na cominação legalmente assinalada. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Afere-se que, conforme pontuado, deflagrado o cumprimento de sentença subjacente, o agravante não lograra a satisfação do direito de crédito que o assiste, pois, agregado ao fato de que não houvera a quitação espontânea da obrigação, não foram localizados bens de titularidade dos agravados passíveis de penhora. Sob essa realidade, o agravante vindicara a intimação dos executados, na pessoa do seu advogado, para que indicassem bens de sua titularidade passíveis de expropriação, sob pena de multa, na forma prevista no artigo 774 do estatuto processual[1], advindo a decisão ora arrostada, que rejeitara a postulação ao fundamento de que não vislumbrada eficácia da medida. Sob essa realidade afere-se que, inobstante a frustração de localização de bens de titularidade dos executados, o agravante persiste na busca por patrimônio expropriável a eles pertencente que possibilite a satisfação do direito de crédito que titulariza, suplicando na derradeira oportunidade a intimação deles para indicar bens à penhora. Ocorre que o valor do crédito executado é superior a R$ 1.081.967,98 (um milhão, oitenta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)[2], atualizado em 30/01/2025, e, considerando a ausência de intenção demonstrada por parte dos agravados de adimplirem a dívida, razão assiste ao agravante. Seguindo a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o artigo 774, inciso V do estatuto processual considera ato atentatório à dignidade da justiça se o executado, intimado, não indica quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, ressalvando que a sanção somente será cabível se caracterizada omissão latente e maliciosa sobre a existência de bens expropriáveis. Essa regulação não mais permite que o Judiciário seja mero expectador da ineficácia dos títulos judiciais ou extrajudiciais, exigindo do Juiz atuação mais efetiva no processo executivo, que se justifica precisamente na necessidade premente de se conferir efetividade às decisões judiciais. Contrariamente ao apreendido na decisão guerreada, a intimação do devedor para indicar bens à penhora não é uma faculdade do Juiz, mas um dever que se faz plenamente exigível quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançará a satisfação do crédito que o assiste pela localização do patrimônio expropriável. Essa compreensão, é oportuno anotar, não se reduz à imposição de uma sanção ao comportamento do executado que procrastina o andamento do processo executivo mediante a ocultação de seus bens. Com efeito, o comportamento processual do executado que maliciosamente se furta ao cumprimento da obrigação se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça e prescinde de qualquer intimação. A mera intimação do executado para indicar bens à penhora, sob pena de multa cuja aplicabilidade deve ser aferida em momento oportuno, por outro lado, decorre dos princípios da boa-fé processual e da cooperação que não se limitam na faculdade do Juiz. Note-se que a inexistência de obrigação legal do devedor de indicar o paradeiro de bens para a execução, não legitima que incorra em atos atentatórios à dignidade da justiça. Como cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da atividade jurisdicional executiva, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Comentando o tema Alexandre Freitas Câmara[3] lecionara sobre a necessidade de se observar os princípios da boa-fé processual e da cooperação, sob pena, inclusive, de serem impostas sanções às partes, nos seguintes termos: “Sobre os referidos princípios, trago a Outro princípio fundamental do processo é o da boa-fé objetiva (art. 5o; FPPC, enunciado 374: ‘O art. 5o prevê a boa-fé objetiva’). Não se trata, pois, apenas de se exigir dos sujeitos do processo que atuem com boa-fé subjetiva (assim entendida a ausência de má-fé), mas com boa-fé objetiva, comportando-se da maneira como geralmente se espera que tais sujeitos se conduzam. A vedação de comportamentos contraditórios (nemo venire contra factum proprium), a segurança resultante de comportamentos duradouros (supressio e surrectio), entre outros corolários da boa-fé objetiva, são expressamente reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento do processo civil. A boa-fé processual orienta a interpretação da postulação e da sentença, permite a imposição de sanção ao abuso de direitos processuais e às condutas dolosas de todos os sujeitos do processo, e veda seus comportamentos contraditórios (FPPC, enunciado 378). (...) O princípio da cooperação deve ser compreendido no sentido de que os sujeitos do processo vão ‘co-operar’, operar juntos, trabalhar juntos na construção do resultado do processo. Em outros termos, os sujeitos do processo vão, todos, em conjunto, atuar ao longo do processo para que, com sua participação, legitimem o resultado que através dele será alcançado. Só decisões judiciais construídas de forma comparticipativa por todos os sujeitos do contraditório são constitucionalmente legítimas e, por conseguinte, compatíveis com o Estado Democrático de Direito. O modelo de processo cooperativo, comparticipativo, exige de todos os seus sujeitos que atuem de forma ética e leal, agindo de modo a evitar vícios capazes de levar à extinção do processo sem resolução do mérito, além de caber-lhes cumprir todos os deveres mútuos de esclarecimento e transparência (FPPC, enunciado 373). Em outras palavras, é preciso ver, no processo, uma comunidade de trabalho em que todos os seus sujeitos atuam da melhor maneira possível para a construção do resultado final da atividade processual.” Há que ser acentuado que, sob a égide da boa-fé processual e da cooperação, “as partes possuem o ônus de auxiliar o juiz na formação da decisão e que, ao não fazê-lo, devem arcar com as suas consequências[4]”. Conquanto, em regra, não haja previsão legal estabelecendo concretamente a observância pelos integrantes da relação processual dos deveres a boa-fé e da cooperação, o estatuto processual definira algumas condutas ilustrativas da materialização de citados princípios, dentre essas, a albergada no artigo 774, V, que considera ato atentatório à dignidade da justiça se o executado, intimado, não indica quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, ressalvando que a sanção somente será cabível se caracterizada omissão latente e maliciosa sobre a existência de bens expropriáveis. Confira o preceito legal individualizado: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material”. Assim, sob aquela regulação, restando infrutíferas as tentativas do credor em localizar bens penhorados ou penhoráveis, revela-se imperioso ao magistrado, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional, intimar a parte executada a fim de que indique onde estão os bens penhorados e indispensáveis à solução da lide. Sobre a possibilidade de o juiz intimar o devedor para esclarecer sobre a localização de bens penhoráveis, sob pena de multa em caso de omissão, oportuno o registro de Humberto Theodoro Júnior[5] que assim pontificara: “257. NOMEAÇÃO DE BENS PELO EXEQUENTE Ao requerer a substituição do bem penhorado, o Código impõe ao executado o dever de indicar "onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora". A infringência desse dever configura litigância de má-fé (art. 77, § 2o, do CPC/2015) e ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774). A norma do inciso V do art. 774, torna mais incisiva a repressão à fraude do executado. Se intimado a indicar os bens penhoráveis, bem como a esclarecer sua localização e valor, o devedor deixar escoar o prazo sem tomar a providência que lhe foi ordenada, configurado estará o atentado à dignidade da justiça e cabível será a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 774. Não se pode mais condicionar a sanção à conduta comissiva e intencional de obstruir a penhora por meio de ocultação dos bens exequíveis. Bastará não cumprir o preceito judicial para incorrer na sanção legal. As partes têm o dever de cooperar na prestação jurisdicional, inclusive na execução forçada. Não revelar os bens penhoráveis, por isso, é um ato atentatório à dignidade da Justiça, oriundo de uma quebra da norma fundamental do processo justo, enunciada no art. 5o do CPC/2015. Claro é que, se não existem bens para garantir a execução, o executado não deverá ser punido por isso. Deverá, contudo, esclarecer, no prazo assinado pela intimação judicial, sua situação patrimonial.” Merece ser salientado que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido da possibilidade de o magistrado intimar o devedor para indicar a localização e existência de bens penhoráveis, sob pena de multa, consoante se observa dos seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o credor esgotou os meios de localização de bens penhoráveis do devedor e apresentou demonstrativo atualizado do débito, o que autoriza a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de incidência na penalidade prevista pelo art.774, parágrafo único, do CPC/2015.(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1559242/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. FACULDADE CONFERIDA À PARTE EXEQUENTE. 1. Da interpretação sistematizada da Lei no 6.830/80 e do Código de Processo Civil, este último com as alterações promovidas pelas Leis n.s 11.232/2005 e 11.382/2006, conclui-se que a parte exequente tem a faculdade de indicar bens à penhora, enquanto a parte executada, intimada para tanto, tem o dever de indicar bens penhoráveis.2. Recurso especial provido.” (REsp 1371347/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013) “TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 652, § 3o, 600, IV, E 601 DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicação do art. 652, § 3o, do CPC aos executivos fiscais. 2. O indeferimento pelo julgador de primeira instância da intimação do executado para apresentar bens penhoráveis, com base no art. 652, § 3o, do CPC, teve como fundamento: (a) esgotamento das tentativas de localização de bens em nome do executado para constrição, inclusive pelo sistema Bacenjud, Detran e Cartório de Registro de Imóveis; (b) o ônus da prova é da Fazenda acaso o executado esteja ocultando algum bem. (...) 5. Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC. 6. A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. INDICAÇÃO DE BENS SUJEITOS À PENHORA. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 600, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES AJUIZADAS PELA FAZENDA PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA LEI 6.830/80.1. De acordo com o inciso IV do art. 600 do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei 11.382/2006, 'considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato do executado que, intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco) dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores'. A consequência advinda do descumprimento da referida obrigação está prevista no art. 601 do mesmo diploma legal. (...) 6. Recurso especial provido.” (REsp 1.060.511/PR, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 26.8.2009) Nesse mesmo sentido, perfilhando entendimento segundo o qual, não dispondo o credor de outros meios, a intimação do devedor para apresentar bens passíveis de penhora ou justificar a impossibilidade de fazê-lo é imperativa, esta egrégia Corte de Justiça firmou sua jurisprudência, conforma asseguram os arestos assim ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Cabível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, art. 600, inc. IV, do CPC, desde que o credor tenha esgotado todos os meios disponíveis para localização dos bens. II - São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, se não há pagamento espontâneo pelo devedor, art. 475-J do CPC. III - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão n.641599, 20120020239357AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Civel, Publicado no DJE: 18/12/2012. Pág.: 257) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 600, INCISO IV, DO CPC. 1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que não há nulidade, por violação ao art. 93, inciso IX, da CF, se o magistrado expôs de forma clara e objetiva os motivos que o levaram a decidir. 2. Tendo sido demonstrado que o executante esgotou os meios para a localização de bens do devedor, sem obter êxito, deve ser deferida a intimação pessoal do agravado para indicar bens à penhora, sob pena de aplicação do disposto no art. 600, inciso IV, do CPC. 3. Agravo provido.” (Acórdão n.521488, 20110020075916AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Civel, Publicado no DJE: 26/07/2011. Pág.: 125) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ARTIGO 600, INCISO IV, CPC - INVIABILIZADA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 601, CPC - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO. 1. O executado somente comete ato atentatório à dignidade da Justiça se, intimado não indica bens passíveis de penhora, de forma intencional, ou se indicar, o faz de forma maliciosamente equivocada. 2. Esgotados os meios passíveis de localização de bens a serem penhorados, é possível a intimação do devedor para indicá-los, e, caso assim não proceda, configurar ato atentatório à dignidade da Justiça. Contudo, a aplicação da multa pressupõe a comprovação de dolo do devedor na forma acima descrita. Desta feita, a frustração na intimação do devedor na forma do artigo 600, inciso IV do CPC não acarreta os efeitos imediatos dispostos no artigo 601 do mesmo Diploma Legal. 3. Não merece reparos a decisão agravada quando concluiu que não há evidência de que o devedor, parte agravada, está propositalmente ocultando bens com o intuito de prejudicar o credor, parte agravante. Porém, deve ser modificada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido pela parte agravante, no tocante à determinação de intimação da agravada para indicação de bens à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, a qual dependerá de comprovação de conduta dolosa do devedor.” (Acórdão n.430930, 20100020063092AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Civel, Publicado no DJE: 30/06/2010. Pág.: 104) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 600, IV, CPC. I - Esgotados os meios possíveis de localização de bens passíveis de penhora, deve ser procedida a intimação do devedor para indicá-los, sob pena de aplicação do disposto no art. 600, IV, do CPC. II - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.422569, 20100020039137AGI, Relator: JOSE DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Civel, Publicado no DJE: 20/05/2010. Pág.: 109) Seguindo esse raciocínio, a intimação dos executados para que indiquem a existência e localização de bens penhoráveis, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ressoa legalmente aparelhada, ressalvado que a aplicação da sanção somente se legitima se houver ocultação maliciosa de patrimônio expropriável, até porque não podem ser apenados se não detiverem bens passíveis de excussão. E isso porque os princípios da boa-fé objetiva processual e da cooperação devem ser observados por todos os atores processuais a fim de se produzir a concretização do direito mediante a entrega da prestação jurisdicional efetivamente devida. O processo, como comezinho, destina-se a realizar o direito material como expressão das regras que pautam a vida em sociedade e estão expressas nas criações legais. Na espécie, o executivo principal visa simplesmente assegurar o recebimento do crédito detido pelo agravante. Os agravados, a seu turno, devem se portar segundo os postulados da boa-fé objetiva e da cooperação, não podendo pretender valer-se do processo como forma de tutela de sua inadimplência. Alinhavadas essas premissas, deve ser frisado novamente que apenas na hipótese de os executados, maliciosamente, não indicarem bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-los, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, ainda assim, desde que aferida a ocultação do seu patrimônio, v.g., pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (CPC, art. 438, inc. I). Nesse passo, a intimação dos executados, apenas para que indiquem bens à penhora, indicando, inclusive, a localização do veículo penhorado nos autos, em face da frustração da satisfação do direito de crédito que assiste ao agravante, é medida que se impõe ao caso em tela, inexistindo qualquer óbice ao seu acolhimento. Como corolário dessas irreversíveis evidências deriva a constatação de que, em não tendo o agravante localizado bens passíveis de penhora como forma de satisfação da integralidade de seu crédito, a intimação pessoal dos executados para indicarem bens à penhora é medida que se impõe, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, ao desacolher o postulado, distanciara-se do itinerário do executivo, ensejando que, ante a apreensão desses argumentos, seja agregado ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Deve ser ressalvado que, frustradas as diligências, não interferirão no fluxo do prazo prescricional. Esteado nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino o prosseguimento do cumprimento de sentença com a intimação dos agravados para que indiquem bens de sua titularidade passíveis de penhora, devendo ser anotado, ainda, que apenas na hipótese de, maliciosamente, não indicarem bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 744, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ressalvado, ademais, que, frustradas as diligências, não haverá interferência no fluxo do prazo prescricional. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 243795220 (fl. 298), Cumprimento de Sentença no 0700635-68.2024.8.07.0020. [2] - ID Num. 223431210 (fl. 246), Cumprimento de Sentença no 0700635-68.2024.8.07.0020. [3] - Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, pág. 96. [4] - SOUZA, Diego Krainovic Malheiros de. A cooperação dos sujeitos do processo como corolário lógico da boa-fé e a colaboração indireta entre as partes para obtenção da tutela jurisdicional. Revista Jurídica, São Paulo, v. 67, n. 489, p. 55-73, jul. 2018. [5] - Theodoro Júnior, Humberto. Processo de execução e cumprimento da sentença / Humberto Theodoro Júnior. – 30. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, e-Book, Kindle, posição 854.